Tribunal: STF
Processo: HC 213785
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PENA DE 45 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR TRÊS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PECULIAR GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E REPUTADOS INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA CRIMINOSA. LEGITIMIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão impugnada, que nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias negaram ao ora recorrente o direito de apelar em liberdade contra a sentença que o condenou a pena de 45 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado – por três crimes de homicídio qualificado, sendo dois consumados e um tentado –, diante da peculiar gravidade concreta dos crimes e da aparente contumácia delitiva . 2. Ao que se vê, não se trata de prisão cautelar como consequência automática da condenação em primeira instância, tampouco inespecífica em relação ao ora agravante, na medida em que os seus fundamentos remontam à peculiar gravidade dos delitos pelos quais os réus foram condenados e também à possível contumácia delitiva de ambos, que respondem a outras ações penais por crimes graves. 3. A medida extrema decorre, portanto, de circunstâncias bem explicitadas nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela própria lei ao tipo penal, na linha de diversos julgados desta Corte. 4. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.5. Agravo regimental não provido.” (eDOC.12)



    Busca-se, em síntese, seja assegurado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois a custódia cautelar foi mantida com base em fundamentação inidônea, em afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, no qual se sedimentou o entendimento de que “a prisão, para fins de cumprimento da pena, somente é permitida após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Ministra Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. Análise do caso concreto: 



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa e condições específicas do ora paciente, asseverou o Juiz da causa: 



    “Presentes os requisitos configuradores do concurso material de crimes, disciplinado no Art. 69 do CP, em razão de os crimes decorrerem de uma pluralidade de ações do réu. SOMO as reprimendas impostas. TOTALIZANDO 45 (QUARENTA E CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO. 



    (...). 



    Denego aos réus o direito de apelarem da sentença em liberdade, por ainda estarem presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, ou seja, a manutenção da ordem pública e pela possibilidade de que solto, certamente, voltará a delinquir, bem como para garantir a aplicação da lei penal, eis que solto poderá frustrar os fins da execução, foragindo, além da gravidade do crime a que foram condenados. Ademais, a 1 a Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus 118,770/SP, Rel. Min, Luiz Roberto Barroso, assentou que "a condenação pelo Tribunal do Júri em razão de crime doloso contra a vida deve ser executada imediatamente, como decorrência natural da competência soberana do júri conferida pelo art. 5°, XXXVIII, "d", da CF". Desta forma, decreto a prisão dos condenados como inicio de cumprimento das penas que lhe foram impostas, independentemente do trânsito em julgado da presente sentença, devendo a escrivania providenciar a imediata expedição das guias provisórias respectivas. 



                (...). 



          Registro que os réus confessaram em plenário que respondem a processos no Estado do Ceará, em relação ao réu FRANCISCO RENATO PEREIRA JÚNIOR, responde pelo crime de assalto de banco e, inclusive, foi preso em novembro do ano passado e com relação ao réu JOSÉ ALÊNIO LEAL BEZERRA, revelou que responde processo de tentativa de homicídio e pelo crime de porte de arma no Estado do Ceará, porém não foi juntado nos autos o histórico criminal dos réus no estado natal dos réus, com isso deixo de valorar pela falta de elementos nestes autos, contudo DETERMINO que a escrivania diligencie nesses processos em aberto em nome dos réus no Estado do Ceará e comunique dessa decisão.”



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Não bastasse, no caso presente além da reportada gravidade concreta da conduta, há indicação de que o acusado teria sido recentemente preso pelo crime de roubo, a corroborar o risco de reiteração delitiva. 



    Para fins cautelares, a existência de indícios de reiteração criminosa sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) . 



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública. 



    Com efeito, referida conclusão não é teratológica, mormente na hipótese de delito praticado mediante violência ou grave ameaça que, como dito, impõe ônus argumentativo reduzido.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente